Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-52.2019.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-52.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR RENAN SILVA ARAUJO - CPF: 030.003.721-05 (APELANTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, ANULARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÕES FÁTICAS QUE DEMANDAM PROVAS – VIOLAÇAO DO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

O despacho saneador é um divisor de águas na forma de julgamento do processo. Se já reside deferimento de provas outras, não pode o magistrado retroceder e julgar feito antecipadamente. Se existem fatos a serem comprovados, indispensável se apresenta a regular instrução para apuração da verdade real. Preterindo esta solenidade e, sobretudo violando o princípio da não surpresa quando, de chofre o magistrado muda de opinião, caracterizado o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada para trilhar o figurino jurídico prescrito, isto é, regular instrução.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (s):

VITOR RENAN SILVA ARAUJO

APELADO (s):

ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em seu desfavor pelo genitor
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
,

condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça (ID nº 94622683).

Inicialmente, suscita o apelante a preliminar de cerceamento de defesa, pois não lhe fora oportunizado o exaurimento de todos os meios de prova de que dispõe para sua ampla defesa.

Assegura que se manifestou quanto aos pontos controvertidos, juntou provas documentais e arrolou testemunhas para serem ouvidas, contudo, inesperadamente, o magistrado sentenciou o feito sem a oitiva das testemunhas, cerceando seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, sustenta que seu genitor/apelado ajuizou a ação de exoneração de alimentos
pouco mais de 5 meses da sentença que lhe fora favorável para majoração dos alimentos, sem que, contudo, tenha comprovado alteração em sua capacidade financeira.

Alega que em 2014
mudou-se de Novo São Joaquim-MT para a cidade de Barra do Garças-MT para estudar Administração, porém, não conclui o primeiro ano, pois só tinha ajuda materna e teve que desistir do curso porque não conseguia bancar os gastos com mensalidade, aluguel, alimentação e outros imprevistos
.
No ano seguinte, concluiu o primeiro ano, contudo, mais uma vez teve que desistir da faculdade, pois seu genitor somente pagava a prestação alimentícia na eminência de ser preso.

Relata que em 2016, iniciou o segundo ano do citado curso universitário, porém, seu sonho era ser piloto profissional de avião, entretanto, o curso completo tem preço elevado, de modo que, com a ajuda de familiares, se mudou para a cidade de Itápolis/SP em agosto/2016, lá permanecendo até final de 2018, onde se matriculou na EJ Escola de Aeronáutica Civil para fazer o curso teórico de piloto privado, sendo ao final, aprovado no exame da ANAC em Curitiba.

Narra que em 2019 iniciou o curso de Ciências Aeronáuticas na UNIC em Cuiabá-MT, não tendo concluído em razão de dificuldades financeiras, afirmando que sempre lutou para continuar estudando, mas, constantemente, tem seu sonho interrompido pela falta de compromisso do genitor, o qual, embora empresário do ramo de venda de materiais de construção e dono de postos de combustíveis, não cumpre a obrigação alimentar, exceto quando é preso.

Assevera a necessidade da mantença dos alimentos, pois ainda falta alguns módulos do curso para que somente então possa exercer a profissão de piloto comercial. Ademais, alega, que o apelado não comprovou qualquer mudança na sua situação financeira, ônus que lhe incumbia, assim, deve ser obrigado a continuar prestando os alimentos no patamar fixado na ação revisional de alimentos em 03 salários mínimos.

Ao final, pugna, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. Não sendo acatado tal pleito, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões (ID nº 94622694), o apelado refuta as argumentações do apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Dos autos, verifica-se que
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação de Exoneração de Alimentos
em face de
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO
, objetivando, em suma, sua desobrigação de prestar alimentos ao filho em razão deste ter alcançado a maioridade.

Em sua inicial, afirma que manteve relacionamento amoroso com a genitora do menor e o apelante é fruto de tal união, sendo que presta alimentos ao filho desde o ano de 2010, quando o então menor, contava com 15 anos de idade, sendo, à época, os alimentos acordados em 50% do salário mínimo.

Assegura que pai e filho não possuem bom relacionamento e, mesmo tendo atingido a maioridade, à época do ajuizamento da ação de exoneração de alimentos contava com 25 anos de idade, o filho pretende eternizar a prestação alimentar recebida, e insistentemente tem se matriculado em instituições privadas de ensino, contudo, sem que conclua qualquer curso superior.

Alega que, r
ecentemente, o alimentando postou em suas redes sociais (Facebook e Linkedin) ser piloto de avião comercial, do que se presume já estar capaz ao exercício de atividade remunerada, ressaltando que os rendimentos de um piloto de avião comercial iniciante giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, não se vislumbra qualquer intenção do filho em ingressar no mercado de trabalho.

De outra ponta, afirma ter havido alteração de sua situação fática, pois tem outro filho, de sua atual relação familiar, este sim menor de idade, e ainda vem arcando com as despesas aventureiras do requerido, que é maior e não se empenha em ingressar no mercado de trabalho.

Assim, sob tais alegações, ajuizou a ação de exoneração de alimentos e após regular trâmite, o feito foi sentenciado e seus pedidos julgados procedentes, conforme relatado.

Inconformado, recorre o alimentando.

Pois bem.

Preliminar de cerceamento de defesa
.

O recorrente aduz que seu direito à ampla defesa e ao contraditório restaram suprimidos pelo magistrado
a quo
no momento em que prolatou a sentença sem a oitiva das testemunhas arroladas nos autos.

A referida prejudicial não prospera.

À hipótese, o magistrado singular considerou que as provas documentais colacionadas aos autos se mostravam suficientes, entendendo desnecessária a produção de qualquer outra prova para o deslinde da questão, conforme expressamente fez constar do ato sentencial (ID nº 94622683):

[...]
Inicialmente, cumpre salientar que, analisando detidamente os autos, entendemos desnecessária a dilação probatória, eis que no presente momento já é possível a edição de uma sentença meritória.

Assim entendemos, pois, pela documentação constante nos autos, independentemente da oitiva de testemunhas ou mesmo do depoimento pessoal da parte, já é possível a conclusão pela solvência do pleito.

O capítulo XII, seção VII, subseção III do Código de Processo Civil, ao tratar especificamente da produção da prova documental, expressamente previu em seu artigo 434
caput
que:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Referido comando normativo, que ao nosso ver é uma das nuances do princípio da eventualidade, determina a produção da prova documental na oportunidade em que as partes primeiro falam aos autos, qual seja o autor na inicial e o requerido na sua resposta.

No presente caso, a documentação encartada no feito já demonstra a presença do direito pleiteado, de forma que se mostra incabível determinar a dilação probatória, pois tal, longe de ser um cerceamento de produção probatória, seria um ato desnecessário. [...]

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o magistrado
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se, evidentemente, às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se suficientes as provas documentais já trazidas ao processo, as quais serão reanalisadas neste Tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.-

V O T O V E N C E D O R

Colenda Câmara.

Em que pesem os argumentos vertidos no voto da eminente relatora, ouso divergir do seu posicionamento a respeito da preliminar de cerceamento de defesa. Isto porque, existe um aspecto fundamental que deve ser mais bem esclarecido. No caso em comento, a pensão anteriormente deferida foi em face de que o destino era pagamento do curso de piloto civil do apelante. O ponto pelo qual o pagamento dos alimentos foi em face deste não estar cumprindo com o acordado, isto é, fazer o curso de piloto civil.

Contudo, não se pode ignorar que, se não está fazendo é justamente porque, em relação ao cumprimento da obrigação já tratada no processo anterior não está sendo cumprido pelo agravado. Assim temos que, a persistir a impossibilidade de provar este fato, inegável cerceamento de defesa. De outro lado, o apelado estaria se beneficiando de um ato ilícito, isto é, não pagar as mensalidades daquele curso. Seria, no caso, ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.

Pelo lado processual, se o processo já está saneado, se houve até rol de testemunhas, o saneamento é um divisor de águas em relação à forma do julgamento e, neste contexto, não mais pode o magistrado dispensar as provas já deferidas, sob a égide da PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

Assim, com a devida vênia, entendo que existem questões de fato a ser perquirida, a prova documental não basta e, neste contexto, vejo inegável cerceamento de defesa.

Forte nestes argumentos, por CERCEAMENTO DE DEFESA, sentença de piso deve ser ANULADA e, por conseqüência determino o retorno dos autos para o Juízo de piso, para regular instrução e, em especial, os motivos pelos quais o apelado não mais está fazendo o curso de piloto civil e a eventual responsabilidade descumprida por parte do apelado.

Com tais argumentos, ACOLHO a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021